Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Restituição de veículo. Uso no tráfico de drogas. Perdimento.
Veículo usado no tráfico de drogas sujeita-se ao perdimento em favor da União, que, decretado e transitada em julgada a decisão, não pode ser restituído. Apelação não provida.